Tribunal: TJBA
Processo: 8054046-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054046-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTI DANTAS

APELADO: ANA CELIA DOURADO ARARIPE

Advogado(s)
:
FABIANA DE LIRA NASCIMENTO, ANA LUIZA MARTINS NABUCO, MANOEL ANTONIO NABUCO, PEDRO AVILA PASSOS, ADILSON GOULART MARTINS

ACORDÃO

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Intimação por Hora Certa Válida. Inaplicabilidade do Art. 485, §1º, do CPC. Manutenção da Sentença de Procedência. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, declarando a rescisão do contrato de locação e determinando a desocupação do imóvel. O apelante alega nulidade da intimação da sentença, argumentando ausência de comunicação pessoal, e invoca o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. A ação foi movida pela locadora em face do locatário por inadimplemento dos aluguéis e encargos, sendo proferida sentença de mérito pela revelia do réu.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a intimação da sentença ao apelante foi válida e eficaz, considerando as diversas tentativas e a intimação por hora certa; e (ii) saber se o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso de sentença de mérito em ação de despejo por falta de pagamento.

III. Razões de decidir

1.

A intimação da sentença foi considerada válida, em virtude da efetivação da intimação por hora certa na pessoa da recepcionista do edifício comercial onde o apelante exerce sua atividade, além da posterior habilitação de advogado nos autos. Tais atos processuais configuram a ciência inequívoca da parte acerca da decisão judicial.

2.

O argumento sobre a nulidade da intimação da sentença não se sustenta, pois o próprio ato de interpor o recurso de apelação demonstra a ciência do apelante sobre o teor da decisão, o que valida o cumprimento do objetivo do ato processual.

3.

A invocação do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil pelo apelante é manifestamente equivocada, uma vez que tal dispositivo se aplica exclusivamente às hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, especificamente por abandono da causa, e não a sentenças que julgam o mérito da lide, como ocorreu no caso.

4.

A sentença recorrida fundamentou-se adequadamente na comprovação da relação locatícia e do inadimplemento contratual do apelante, conforme as provas dos autos e a legislação aplicável (art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91 e cláusula 12.1, "a", do contrato de locação).

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação por hora certa e a habilitação de advogado nos autos são atos processuais válidos que conferem ciência inequívoca da sentença à parte. 2. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil é inaplicável para fundamentar nulidade de sentença que julga o mérito da ação de despejo por falta de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 248, §4º, 252, 344, 355, II, 485, §1º, e 487, I; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 47, I, e 58, V.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8054046-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA
e como apelado
ANA CELIA DOURADO ARARIPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta